Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BEM PENHORÁVEL (ESTARIA EM OUTRA UNIDADE FEDERADA). HIATO TEMPORAL CONSIDERÁVEL À ÚLTIMA PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. REPETIÇÃO DESSA MEDIDA A SE CONFERIR A ÚLTIMA TENTATIVA DE EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 20.3.2019, de colchão pelo valor de R$ 5.000,00, mediante pagamento de entrada de R$ 1.000,00, e o restante a ser pago no ato da entrega; (b) a ausência da entrega do produto deu azo ao ajuizamento da presente ação com vistas ao cancelamento do contrato e reparação por danos materiais e morais; (c) acordo judicial homologado em 13.9.2019, consistente no pagamento de R$ 1.100,00 até o dia 14.10.2019; (d) não cumprido o acordo, e em sede de cumprimento de sentença, foram realizados os procedimentos de BACENJUD (inexistência de ativos financeiros – ID 14562213) em 02.12.2019, e de RENAJUD (localizado veículo, mas impossibilitada a penhora/bloqueio, em razão de o bem já possuir restrição judicial – ID 14562223) em 19.12.2019; (e) sentença de extinção do processo, sob o fundamento de que a expedição de carta precatória à penhora, avaliação e alienação de bem móvel do executado localizado em outra unidade da federação seria procedimento incompatível aos princípios dos juizados especiais; (f) recurso inominado interposto pela parte exequente que resultou na anulação da sentença e determinação do retorno dos autos à origem, para regular processamento do cumprimento de sentença, mediante expedição de carta precatória à penhora, avaliação e alienação do bem descrito ao ID 14562223; (g) carta precatória devolvida sem cumprimento, porquanto a parte requerida não teria sido encontrada (ID 37423399, p. 14); (h) intimada, a parte exequente requereu, em 30.5.2022, a renovação das pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, as quais foram indeferidas (ID 37423405); (i) novamente intimada a parte exequente para que indicasse o atual endereço da parte executada e/ou onde possa ser localizado o referido bem, quedou-se inerte, ocasião em que o processo foi novamente extinto sem julgamento do mérito; (j) recurso interposto pela parte exequente, para que sejam realizadas buscas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF.
II. No caso concreto, ainda que a legislação de regência admita a extinção da execução na hipótese de inexistência de bens penhoráveis, é de se acolher a tese recursal, porque: (a) as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (CPC, art. 4o); (b) nessa ótica, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6o); (c) no caso que ora se apresenta, não se verifica hipótese de inexistência de bens penhoráveis, mas sim de desconhecimento do local para realização das diligências de constrição do automotor, uma vez que a parte devedora/recorrida, regularmente citada (ID 14561741), não comunicou alteração do endereço (ID 37423399, p. 14); (d) nesse quadro, não se trataria de desprestígio ao decisum no que concerne à não expedição de ofícios (o qual, aliás, estaria em aparente consonância aos princípios norteadores dos juizados especiais), mas da possibilidade (em tese) de se conferir efetividade à execução (possível localização do veículo), pena de se privilegiar o inadimplemento da parte devedora ao direito da credora ao recebimento do crédito; (e) ademais, as anteriores pesquisas aos sistemas informatizados (BACENJUD e RENAJUD) teriam ocorrido tão somente em 02.12.2019 e em 19.12.2019 (ID 14562213 e ID 14562223), ou seja, em hiato temporal considerável a subsidiar a última tentativa de medida constritiva disponível.
III. É de se dar, pois, provimento ao recurso para possibilitar a derradeira pesquisa dos endereços da executada nos sistemas integrados ao TJDFT, sem prejuízo do arquivamento do processo (se inalterado o quadro), facultado à credora o desarquivamento e a retomada do cumprimento da sentença, caso localizados bens passíveis de penhora.
IV. Recurso conhecido e provido, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários (Lei 9099/95, art. 55).